Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700424-05.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TORRE DECK NORTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (Proc. n. 0712555-89.2017.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços) incidente sobre valores de TUSD e TUST (tarifas de uso de transmissão e de distribuição do sistema). Em suas razões recursais (ID 2939028), alega o agravante que inexiste probabilidade do direito invocado, na medida em que “a jurisprudência do STJ, que antes afastava integralmente a demanda de potência contratada da base de cálculo do ICMS, mudou a orientação após a compreensão de que a potência elétrica não é fenômeno estranho ao fato gerador da operação de energia elétrica”, conforme se depreende dos julgados proferidos nos REsp’s 586.120/MG e 1.163.020 – RS (ID n. 2939028 - Pág. 5). Em relação ao perigo na demora, concluiu que “vindo o Distrito Federal a se sair vencedor, os valores não recolhidos por força das liminares serão cobrados nos autos judiciais, em cumprimento de sentença, o que tornará a cobrança penosa não só para o Réu, mas para o próprio Judiciário, que não poderá encerrar os processos até que o crédito seja satisfeito” (ID n. 2939028 - Pág. 7). Ao final, requer a concessão de liminar a fim de incluir, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, os valores relativos a TUST, TUSD e demais encargos setoriais. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, bem como “determinando-se ainda a suspensão do processo em face da Repercussão Geral n.o 593.824-RG e a fim de se garantir a isonomia tributária entre contribuintes cujos processos tramitam nos Juizados Especial e aqueles cujos processos tramitam nas Varas de Fazenda Pública” (ID n. 2939028 - Pág. 8). Isenção legal para recolhimento de preparo. Consoante decisão de ID 3145026, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado. Sem contraminuta (ID 3624164). Houve a suspensão do processo até o julgamento do tema 986 pelo STJ (ID 3632178). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0712555-89.2017.8.07.0018) no dia 2/4/2024 (ID 191655702). Veja-se a parte dispositiva: (...) Com base nas razões expendidas, e em estrita observância aos limites fixados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DELINEADOS NA INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Como consequência, revogo a decisão que concedeu a liminar ao ID 11557913. (...) Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora